Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714033-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CLERYSSON COUTINHO DOS SANTOS, ELENITA COUTINHO MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702404-18.2017.8.07.0001), ajuizada por CLERYSSON COUTINHO DOS SANTOS e ELENITA COUTINHO MACEDO. Os agravantes agravam das decisões de ID’s 86981838 e 89077697. A decisão agravada de ID 86981838 determinou o encerramento do processo de recuperação judicial da segunda e terceira executada, bem como a comprovação que a parte não recebeu o seu crédito e deferiu o pedido de prosseguimento do feito: “Inicialmente, proceda a Secretaria a alteração nos dados da segunda executada, devendo ser retirado o aviso de "recuperação judicial". Diante da informação da decisão do juízo falimentar que determinou o encerramento do processo de recuperação judicial da segunda e terceira executada, bem como a comprovação que a parte não recebeu o seu crédito, defiro o pedido de prosseguimento do feito. Venha planilha atualizada do débito e indicação de bens das executadas passíveis de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. A decisão de ID 89077697 rejeitou os embargos de declaração nos seguintes termos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a sentença proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver obscuridade nessa sentença. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. A obscuridade, por sua vez, refere-se à ausência de clareza que proporcione dúvidas quanto ao real sentido do comando judicial ou da posição jurídica adotada pelo Magistrado. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1025547, 07037760520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que não existe a obscuridade alegada pela parte embargante. Explico. Não merece prosperar os argumentos da parte embarga, uma vez que diante da informação da decisão do juízo falimentar que determinou o encerramento do processo de recuperação judicial da segunda e terceira executada, bem como a comprovação que a parte não recebeu o seu crédito, o feito deve prosseguir já que é fundado em título executivo judicial pelo não pagamento da dívida. Verifico no presente caso, indemonstrada a existência dos elementos acima descritos (omissão, obscuridade ou contradição), o improvimento dos Embargos ora opostos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, cumpra-se a decisão de ID 87506555. Intimem-se”. Narra a peça recursal que o cumprimento de sentença originário está extinto desde 26/11/2019, de maneira que as ora Agravantes não podem sofrer quaisquer tipos de constrições em decorrência da inércia dos Agravados que não procederam à habilitação de seu crédito junto ao Juízo Recuperacional, embora tenham disposto de tempo hábil para proceder a tal pedido de habilitação perante a tal juízo. Esclarece que todas as dívidas que possuem data de fato gerador anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial deverão ser pagas nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores das Agravantes em 17 de dezembro de 2015 e homologado em 27 de janeiro de 2016, o que implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005 – o que, aliás, também está previsto nas Cláusulas 4.13 e 12.2 do próprio Plano. Informa que 03/03/2020 foi proferida sentença, por meio da qual, reconheceu-se que as Agravantes e as demais Recuperandas cumpriram as obrigações do plano que se venceram no prazo de fiscalização, decretando-se o encerramento da recuperação judicial do Grupo OAS. Afirma que uma vez que se trata de execução de valores oriundos de indenizações fixadas com base no atraso da entrega da unidade imobiliária - prazo final datado de 02/2013 - ou seja, com fato gerador ocorrido antes de 31/03/2015, o recebimento do crédito pelos Agravados estará sujeito aos efeitos do procedimento recuperacional, nos termos do artigo 49, caput da Lei n° 11.101/05. Aduz que é necessária a aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado no Tema no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a tese acerca da interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 no sentido de que “ considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, especialmente porque “ os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes ao pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência”. Afirma que, não obstante o encerramento do processo de recuperação judicial em si, é certo que os créditos concursais continuam sujeitos ao pagamento conforme o Plano aprovado, nos termos do artigo 49 , caput da Lei 11.101/05, sob pena de ofensa aos princípios da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores, bem como as Agravantes incorrerem em crime falimentar, nos termos do artigo 168 da Lei 11.101/05. Assim, tendo em vista que os fatos que originaram o crédito dos Agravados ocorreram antes do deferimento do processo de Recuperação Judicial (indenizações fixadas em favor dos Agravados com base no atraso da entrega da unidade imobiliária, cujo prazo final era datado de 02/2013), afirmam que tal crédito é considerado concursal, devendo se submeter aos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelo credores das Agravantes, nos termos do artigo 49, caput da Lei 11.101/2005. Uma vez que o crédito em debate está sujeito ao Plano de Recuperação Judicial das Agravantes OAS Empreendimentos S.A. e OAS Imóveis S.A. e não mais existindo a figura do Juízo Universal, inclusive já tendo sido reconhecida a concursalidade do crédito perseguido pela parte Exequente nos autos de origem (cf. sentença de extinção de ID 48553366), afirmam se faz necessária a inclusão do crédito dos Agravados no quadro geral de credores das Agravantes. E tendo sido reconhecida a concursalidade do crédito, alegam que cabe agora à parte Agravada que, por inércia, deixou de proceder à devida habilitação nos autos da Recuperação Judicial, a indicação do valor que será pago nos termos do Plano, uma vez que o valor do crédito somente poderá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, ou seja, até 31/03/2015. Assim, os agravantes requerem que seja deferida a medida liminar para que seja reconhecida a continuidade da submissão do crédito exequendo aos termos do Plano de Recuperação Judicial das Agravantes OAS Empreendimentos S.A. e OAS Imóveis S.A., em razão da concursalidade do crédito exequendo que foi reconhecido na sentença de ID 4855336, e da disposição expressa na sentença de encerramento da Recuperação Judicial de que os créditos concursais continuam sujeitos ao pagamento conforme o Plano aprovado, nos termos do artigo 49 , caput da Lei 11.101/05 , e que seja determinado que o adimplemento de tais créditos de natureza concursal se dê nos moldes do disposto no Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores das Agravantes. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. De acordo com o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos. In verbis: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” O Enunciado no 100 da Terceira Jornada de Direito Comercial realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, esclarece que “consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado”. Esse entendimento doutrinário encontra respaldo na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como na Jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO LESIVO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. O crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação" (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 18/05/2018). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1608957/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Embora exista divergência sobre o tema, o STJ consolidou o entendimento de que o crédito é constituído na data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Precedentes. 3. Comprovado que o crédito é preexistente à recuperação judicial, correta a decisão agravada que determinou a expedição de certidão para habilitação no Juízo universal. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1232767, 07241090720198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020) São extraconcursais os créditos derivados de fato gerador ocorrido posteriormente à concessão da recuperação judicial, devendo ter o prosseguimento no Juízo competente para o cumprimento de sentença, ressalvada a competência funcional do Juízo Universal para controlar os atos de constrição patrimonial a fim de se preservar a manutenção da empresa e garantir o adimplemento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. Não havendo mais Juízo Universal, em razão do encerramento da recuperação judicial, inexiste óbice à realização dos atos de contrição patrimonial pelo Juízo do cumprimento de sentença. Assim, determinado o encerramento do processo de recuperação judicial da segunda e terceira executada, bem como a comprovação que a parte não recebeu o seu crédito, correto o prosseguimento do feito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 4. Não havendo mais Juízo Universal, em razão do encerramento da recuperação judicial, inexiste óbice à realização dos atos de contrição patrimonial pelo Juízo do cumprimento de sentença. 5. A determinação de pagamento dos emolumentos para baixa da hipótese sobre o imóvel mantém consonância com o título judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado”. (07124843920208070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Decretado o encerramento da recuperação judicial e mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário, as execuções promovidas em face da antiga recuperanda, não realizado o débito que a afligira durante o processamento do procedimento recuperacional, devem retomar seu fluxo(...)”. (07134336320208070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Abra-se vista ao Ministério Público. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator